Tribunal: TJMT
Processo: 1035627-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035627-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), RAFAEL MARQUES FONSECA - CPF: 010.629.091-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0007-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento de ação revisional à comprovação de pagamento das parcelas contratuais vincendas, sob pena de indeferimento da petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível condicionar o recebimento da petição inicial de ação revisional de contrato ao pagamento das parcelas contratuais vincendas.

III. Razões de decidir

3. O art. 330, § 2º, do CPC exige apenas a discriminação das cláusulas controvertidas e a quantificação do valor incontroverso, não impondo o pagamento como condição para admissibilidade da ação.

4. A exigência de pagamento prévio representa indevida antecipação de mérito e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, além de comprometer o devido processo legal.

5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o não pagamento do valor incontroverso em ações revisionais não obsta o regular processamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O não pagamento de parcelas vincendas ou do valor incontroverso não constitui requisito de admissibilidade da petição inicial em ação revisional. 2. A exigência de pagamento como condição de recebimento da ação revisional viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL MARQUES FONSECA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos n.º 1000985-70.2024.8.11.0052 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade Contratual e Pedido Liminar – proposta em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SECREDI NOROESTE – MT – determinou que que a parte autora providencie a continuidade do pagamento das parcelas, conforme estabelecido no contrato, de modo a preservar a boa-fé contratual e os princípios continuidade e da estabilidade das relações contratuais. Reiterou, que a falta de quantificação do valor incontroverso e a continuidade do pagamento nos moldes contratados, poderá ensejar o indeferimento da inicial, conforme prevê o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada determinou que o autor promovesse a continuidade do pagamento das parcelas contratuais, nos moldes pactuados, como condição para o regular prosseguimento da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que trata-se ação revisional em face da parte Agravada.

Que Agravante apresentou petição, fundamentada no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, requerendo a reconsideração da decisão, argumentando que a referida exigência não constitui requisito para análise da petição inicial. Alega que o pagamento de valores incontroversos não é condição de procedibilidade em ações revisionais, conforme o art. 330, § 2º, do CPC.

Ainda, que a imposição dessa obrigação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), ainda compromete o devido processo legal ao submeter o direito do autor a uma análise de mérito antecipada. Discorre sobre a necessidade de se deferir o efeito suspensivo ativo.

Requer o recebimento e processamento imediato do Agravo de Instrumento.

A concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada;

O provimento final do recurso, reformando a decisão recorrida para afastar a exigência de comprovação de pagamento das parcelas como condição de recebimento da petição inicial.

A liminar foi deferida (id.nº 259615669)

Contrarrazões (id.n.º 262309778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL MARQUES FONSECA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos n.º 1000985-70.2024.8.11.0052 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade Contratual e Pedido Liminar – proposta em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SECREDI NOROESTE – MT – determinou que que a parte autora providencie a continuidade do pagamento das parcelas, conforme estabelecido no contrato, de modo a preservar a boa-fé contratual e os princípios continuidade e da estabilidade das relações contratuais. Reiteirou, que a falta de quantificação do valor incontroverso e a continuidade do pagamento nos moldes contratados, poderá ensejar o indeferimento da inicial, conforme prevê o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O presente agravo de instrumento visa impugnar decisão interlocutória proferida nos autos da “ação revisional cumulada com nulidade contratual e pedido liminar”, que condicionou o regular prosseguimento do feito à comprovação do pagamento das parcelas vincendas do contrato celebrado entre as partes, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que tal imposição viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, além de configurar indevida antecipação de mérito e afronta ao devido processo legal.

A decisão recorrida fundamentou-se na necessidade de se resguardar a boa-fé contratual e os princípios da continuidade e estabilidade das relações jurídicas, o que, em tese, justificaria a exigência de adimplemento mínimo ou depósito judicial das parcelas em curso como condição para o recebimento da exordial.

Todavia, tal entendimento, embora bem-intencionado, não encontra amparo normativo no ordenamento jurídico. O art. 330, §2º, do CPC apenas impõe ao autor da ação revisional a obrigação de indicar o valor incontroverso, para efeitos de delimitação da controvérsia. Não há, porém, qualquer exigência legal que condicione a admissibilidade da petição inicial à efetiva comprovação de pagamento desse valor.

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Nesse sentido, mutatis mutandis, o entendimento da jurisprudência pátria, é clara ao afirmar que o não pagamento do valor incontroverso em ações revisionais não impede o regular processamento da demanda, tampouco enseja o indeferimento da inicial. A ausência de depósito poderá caracterizar a mora, com consequências jurídicas próprias, mas não pode obstar o exercício do direito constitucional de ação.

vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL.APELO DA PARTE AUTORA . DEFESA PELA DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. PERTINÊNCIA. NORMA PREVISTA NO ARTIGO 330, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE NÃO CONFIGURA CONDIÇÃO DA AÇÃO, MAS SIMPLES FACULDADE ATRIBUÍDA AO AUTOR, COM A FINALIDADE DE EVITAR OS EFEITOS DA MORA. SENTENÇA CASSADA . PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0024094-42 .2020.8.16.0017 - Maringá - Rel .: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 04.02.2022) (TJ-PR - APL: 00240944220208160017 Maringá 0024094-42 .2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 04/02/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. EMENDA DA INICIAL . NECESSIDADE. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. PRESCINDIBILIDADE. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça é direito subjetivo do autor a concessão de oportunidade para emenda da inicial, medida que se coaduna com o princípio da cooperação e da primazia da decisão de mérito . O indeferimento da inicial somente pode ocorrer após ser concedida oportunidade ao litigante para sanar o vício. A ausência de depósito do valor incontroverso não enseja a extinção da ação com pedido de revisão de contrato, uma vez que não se trata de requisito processual ao seu recebimento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50685037820208130024, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

Ademais, exigir do autor o pagamento de prestações contratuais que justamente se pretende revisar equivale a submeter o exame da admissibilidade da ação a um juízo antecipado de mérito, o que contraria frontalmente o sistema processual vigente e as garantias do devido processo legal.

O agravado, em suas contrarrazões, insiste na legalidade do contrato celebrado e sustenta que não houve demonstração de crise financeira concreta por parte do autor, além de invocar precedentes relativos à insuficiência de depósito em ações consignatórias.

Contudo, tais argumentos não infirmam a premissa fundamental: em ação revisional, o pagamento das parcelas ou o depósito do valor incontroverso não são requisitos de admissibilidade, mas sim elementos eventualmente relevantes para análise de mérito. Não se pode confundir ação revisional com ação consignatória, cujos regimes jurídicos são distintos e cujas finalidades são específicas.

Em reforço, cabe mencionar que a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, já deferida em sede de cognição sumária, revelou-se adequada e necessária para resguardar o direito do agravante à tramitação regular de sua demanda, à luz dos princípios constitucionais processuais.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de comprovação do pagamento das parcelas vincendas como condição de recebimento da petição inicial, assegurando o regular processamento da ação revisional, com oportuna análise de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025